Tribunal: STF
Processo: Rcl 59183
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Patricia Vieira Maluly, contra ato do Colégio Recursal Presidente Venceslau do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 1000732-10.2022.8.26.0481. 



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, sustenta que “[a autoridade reclamada] não remeteu o agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para julgar, nos termos do § 4º do art. 1.042 do CPC/2015, que leciona ‘Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.’. Cabendo assim, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 3)



    Argumenta, ainda, o cerceamento de defesa, a violação ao devido processo legal e, por consequência, a ofensa aos arts. 5º, incisos LV e IV; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. 



    Diante disso, requer a procedência da presente reclamação para a admissão do recurso extraordinário.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso dos autos, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual restou obstado pela Presidência do Colégio Recursal de Presidente Venceslau, sob o fundamento de ausência de pressuposto formal de admissibilidade, nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal. 



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    O apelo extremo não merece prosperar. Nenhum dispositivo da Lei Maior foi apreciado pelo acórdão hostilizado de modo explícito como vem sendo exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento, não tendo a parte recorrente o cuidado de opor os necessários embargos declaratórios. 



    Dessa forma, aplica-se à espécie o disposto nas Súmulas n.º 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que dispõem, respectivamente, verbis: 



    ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’; ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’; 



    INADMITO, pois, o recurso extraordinário interposto”. (eDOC 3, pp. 49-50; grifos nossos)



    Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, o qual foi julgado improcedente, nos termos do acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO – DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de interposição de recurso extraordinário, mister o preenchimento de seus pressupostos positivos de admissibilidade, dentre os quais se encontram o prequestionamento e a repercussão geral. 2. Na hipótese dos autos, pretende a recorrente dar ao artigo 40, §1º, III da Constituição Federal interpretação diversa da pacificada pelo C. STF, criando restrição não prevista no dispositivo. 3. Além disso, não restou comprovada, quando da interposição do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral reconhecida pela Corte Suprema, requisito indispensável à admissibilidade recursal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95”. (eDOC 3, p. 77)



     



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela ora reclamante ocorreu com fundamento na inexistência pressuposto formal de admissibilidade (ausência de prequestionamento) e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. 



    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pela reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, me parece configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente